Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO No 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES COMUM E IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA REPRIMENDA RELATIVA ESPECIFICAMENTE AO DELITO IMPEDITIVO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. DATA DO FATO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO.
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de o sentenciado não haver cumprido 2/3 da pena correspondente a crime impeditivo à concessão do benefício.
2. Conforme o parágrafo único do art. 9o Decreto 11.846/2023, havendo concurso com crime impeditivo, a comutação da pena do crime não impeditivo somente será declarada se cumpridos 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo à concessão do benefício. 2.1. O cômputo da fração não deve considerar o período de privação de liberdade anterior à ocorrência do delito impeditivo, e sim incidir a partir da data do fato, sob pena de se subverter disposição expressa da norma.
3. Recurso conhecido e desprovido.